Tribunal: STM
Processo: 7000260-33.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000260-33.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: CARLOS JOSÉ PALHARES FILHO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para
manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:28:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e67f7606
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000260-33.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTE: CARLOS JOSÉ PALHARES FILHO, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE E
CONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
1. É Inaplicável o Princípio da Bagatela Imprópria aos delitos de posse de entorpecente em
local sujeito à Administração Militar, por comprometer a segurança e a integridade física dos
membros das Forças Armadas.
2. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial da
legislação penal militar; apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não
revogando ou derrogando as regras previstas no Código Penal Militar.
3. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica aos crimes militares em razão da
especialidade do normativo penal militar.
4. O art. 290 do CPM está em conformidade com os princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, e com o princípio da especialidade, tendo sido
recepcionado pela Constituição de 1988.
5. As Convenções de Nova Iorque e de Viena, além de não ostentarem status de norma
constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de parâmetro à
declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, não proíbem a criminalização da posse
de droga, seja o agente civil, seja militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 2 de agosto de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:28:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e67f7606
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 2 de fevereiro de 2021, que condenou o
ex-Sd Ex CARLOS JOSÉ PALHARES FILHO, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 290 do CPM, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, bem como o direito de apelar em liberdade.
A Denúncia, recebida em 25 de setembro de 2020 (Processo Relacionado 251-66 - Evento 1 - Vol. 1), narra a
seguinte conduta delituosa (Processo Relacionado 251-66 - Evento 1 - Vol. 2), in verbis:
"(...) por ter, no dia 17 de setembro de 2020 (quinta-feira), guardado em seu armário, para uso
próprio, dentro do Alojamento da 3ª Companhia de Polícia do Exército, substância entorpecente
(cocaína).
Extrai-se dos autos que, na data do fato, o denunciado estava no quartel cumprindo o primeiro
dos 20 (vinte) dias de detenção disciplinar que lhe havia sido aplicada (Evento 4, 2-ANEXO, fl. 6
e Evento 28, 1-INFO, fls. 1 e 4). O Comandante da 3ª Companhia de Polícia do Exército solicitou
ao Sd. CARLOS DANIEL DE SOUSA SILVA, Plantão ao Banheiro, que se deslocasse ao alojamento
a fim de observar o Sd. PALHARES, ora denunciado. Assim, ao deslocar-se do banheiro para o
alojamento, o Sd DANIEL SOUSA visualizou o denunciado guardando um papelote dentro da
carteira, e notou que havia substância em pó na tela do celular e na cadeira que estava na
frente do Sd PALHARES. Indagou, então, ao denunciado sobre a natureza da substância, e este
respondeu que se tratava de cocaína (Evento 28, 2-DEPOIM TESTEMUNHA).
A informação de que o denunciado havia sido visto com droga pelo Sd. DANIEL SOUSA chegou
ao 3º Sargento CLAYTON DE LIMA (Sargento de Dia à 3ª Cia PE/BPEB), que repassou a
informação ao Capitão RAFAEL DE ABREU BICALHO (Comandante da 3ª Cia/BPEB) (Ev. 1, 1-P
FLAGRANTE, fls. 19-23, e Evento 28, 2-DEPOIM TESTEMUNHA).
Diante dessa informação, o alojamento foi esvaziado por ordem superior. Reunidos, subiram ao
alojamento o Capitão BICALHO, o 3º Sgt LIMA, o Sd RAYHERISSON e o Sd. DANIEL SOUSA. Ali,
verificaram que havia uma quantidade de pó branco sobre uma cadeira, e o local foi isolado
(Ev. 1, 1-P FLAGRANTE, fls. 19-23, e Evento 28, 2-DEPOIM TESTEMUNHA).
O denunciado alegou perante os ali presente que a substância em cima da cadeira se tratava
de sal e açúcar, e o motivo de ter dito ao Plantão, Sd. DANIEL SOUSA, que estava cheirando
cocaína foi por conta da insistência desde em questionar sua conduta naquele momento.
Foi realizada, então, uma revista no armário do denunciado. No armário, estava uma mochila e,
dentro dela, uma carteira, no interior da qual foi encontrado um papelote contendo um pó
branco, ao que o Sd. PALHARES voltou a afirmar que se tratava de sal.
A substância encontrada dentro da carteira foi, então, apreendida (Ev. 1, 1-P FRAGLRANTE, fls.
7-8).
Ao exame preliminar, realizado pelo Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, a massa
bruta (substância com invólucro plástico) foi mensurada em quantidade aproximada
de 0,6g e resultou positivo para "Antipyrine-cocaine", ou seja, COCAÍNA (Ev. 1, 1-P
FLAGRANTE, fls. 12-16).
Ao ser ouvido (Ev. 1, 1-P FLAGRANTE, fls 22-23), o indiciado disse que havia convidado o amigo
MATEUS ALVES para usar droga, o qual não o fez, e confirmou que o Plantão (Sd
DANIEL SOUSA) o viu cheirando cocaína. Afirmou que fazia uso da droga há cerca de um
mês, de 3 a 4 vezes na semana. Disse, ainda, que não sabia que era crime utilizar substância

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:28:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e67f7606
entorpecente dentro do Batalhão e teve instrução sobre isso.
(...)" (Destaque no original.)
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
Auto de Prisão em Flagrante (Processo 238-67 - Evento 1 - fl. 3);
●
Termo de Apreensão de Substâncias (Processo 238-67 - Evento 1 - fls. 7/9);
●
Laudo Pericial nº 034/2020, do Grupo de Criminalística do Batalhão de Polícia do Exército (Processo 238-67 -
●
Evento 1 - fls. 12/16);
Folha de Alterações do ex-Sd Ex CARLOS JOSÉ PALHARES FILHO (Processo Relacionado 238-67 - Eventos 4 e 63);
●
Exame de Corpo de Delito, de 18 de setembro de 2020 (Processo 238-67 - Evento 15);
●
Decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (Processo 238-67 - Eventos 9 e 20);
●
Decisão concedendo a liberdade provisória, em 29 de setembro de 2020 (Processo Relacionado 238-67 - Evento
●
23);
Alvará de Soltura cumprido (Processo Relacionado 238-67 - Evento 26);
●
Laudo de Constatação Definitivo (Processo Relacionado 251-66 - Evento 56), documento que confirma ser o
●
material apreendido cocaína; e
Certidões de Antecedentes Criminais (Processo Relacionado 237-68 - Evento 7).
●
Devidamente citado (Processo Relacionado 251-66 - Evento 20), qualificado e interrogado (Processo
Relacionado 251-66 - Evento 41 - Vídeos 3/4), o Acusado confirmou a imputação.
O MPM arrolou as testemunhas Capitão Ex RAFAEL DE ABREU BICALHO (Processo Relacionado 251-66 - Evento
41 - Vídeos 1/2) e Sargento Ex CLAYTON DE LIMA (Processo Relacionado 251-66 - Evento 41 - Vídeos 2/3), as
quais foram ouvidas em Sessão por videoconferência, realizada em 13 de outubro de 2021. Ante à ausência da
Testemunha Sd Ex CARLOS DANIEL DE SOUSA SILVA, o Parquet desistiu de sua oitiva. A DPU, por seu turno,
não arrolou testemunhas (Processo Relacionado 251-66 - Evento 46).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Processo Relacionado 251-66 - Evento 54). A DPU, por seu
turno, pleiteou a juntada da cópia da Sindicância, que culminou no licenciamento do Acusado do Serviço Ativo,
bem como a atualização de suas Folhas de Alterações (Processo Relacionado 251-66 - Evento 58).
O pedido foi deferido (Processo Relacionado 251-66 - Evento 60) e os documentos solicitados foram juntados
aos autos (Processo Relacionado 251-66, Eventos 63/65).
Em Alegações Escritas (Processo Relacionado 251-66 - Evento 68), o Parquet pugnou pela condenação do Réu,
por estarem comprovadas a autoria e a materialidade, requerendo a não incidência do Princípio da
Insignificância, por ser inaplicável ao caso.
A DPU, em Alegações Escritas (Processo Relacionado 251-66 - Evento 71) requereu a absolvição do Acusado
ex-Sd Ex CARLOS JOSÉ PALHARES FILHO, com fundamento no Princípio da Bagatela Imprópria e da
desnecessidade de aplicação de pena, por razões de política criminal. Subsidiariamente, em caso de
condenação, pleiteou a declaração incidental da tese de não recepção do art. 290 do CPM pela Constituição
Federal de 1988, reconhecendo-se, ainda, a inconvencionalidade do mencionado dispositivo, aplicando-se o
art. 28 da Lei 11.343/2006. E, na hipótese de não serem acolhidos os pleitos, requereu a concessão do
benefício do sursis, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais exigidos.
Em Sessão de 2 de fevereiro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, por unanimidade de votos, condenou o ex-Sd Ex CARLOS JOSÉ PALHARES FILHO à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime inicial aberto,
sendo concedido ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Sentença (Processo Relacionado 251-66 - Evento 86) foi lida, publicada e assinada naquela mesma data,
intimando-se o MPM em 5 de fevereiro de 2021 (Processo Relacionado 251-66 - Evento 95). A Decisão transitou
em julgado para o MPM em 17 de fevereiro de 2021 (Processo Relacionado 251-66 - Evento 100).
Por seu turno, a DPU, intimada em 14 de fevereiro de 2021 (Processo Relacionado 251-66 - Evento 98),
interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:28:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e67f7606
Em suas Razões (Evento 1), a DPU, reiterando os pedidos formulados em Alegações Escritas, requer a
absolvição do Acusado, deixando-se de aplicar a pena por razões de política criminal (irrelevância penal do
fato), em razão do Princípio da Bagatela Imprópria. Subsidiariamente, pugna pela declaração incidental da não
recepção do art. 290 do CPM pela Constituição Federal, bem como pelo reconhecimento de sua
inconvencionalidade. Ao fim, requer a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
O MPM, em Contrarrazões (Evento 1), afirmando estarem comprovadas a autoria e a materialidade do delito,
pugnou pela manutenção da Sentença condenatória, na qual foram refutadas todas as teses defensivas,
renovadas no Recurso de Apelação.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUÍS RANGEL
COUTINHO, opina pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União, mantendo a Decisão vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(Evento 7).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 2 de fevereiro de 2021, que condenou o
ex-Sd Ex CARLOS JOSÉ PALHARES FILHO, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 290 do CPM, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, bem como o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões (Evento 1), a DPU, reiterando os pedidos formulados em Alegações Escritas, requer a
absolvição do Acusado, deixando-se de aplicar a pena por razões de política criminal (irrelevância penal do
fato), em razão do Princípio da Bagatela Imprópria. Subsidiariamente, pugna pela declaração incidental da não
recepção do art. 290 do CPM pela Constituição Federal, bem como pelo reconhecimento de sua
inconvencionalidade. Ao fim, requer a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Consta nos autos que no dia 17 de setembro de 2020, no interior do alojamento da 3º Companhia de Polícia do
Exército, localizado em Brasília/DF, após ter sido determinado, pelo Comandante da Companhia, que o Sd Ex
CARLOS DANIEL DE SOUSA SILVA, Plantão ao Banheiro, se deslocasse ao alojamento para observar o Sd Ex
CARLOS JOSÉ PALHARES FILHO, visualizou que este guardava, dentro da carteira, um papelote e notou que
havia substância em pó na tela do celular e na cadeira que estava localizada à frente do ex-Sd Ex PALHARES.
Ao indagar o Réu acerca da natureza da substância, ele respondeu tratar-se de cocaína.
O Apelante foi preso em flagrante e o material foi devidamente apreendido e encaminhado para realização de
exame pericial. O Laudo de Constatação Preliminar (Processo Relacionado 238-67 - Evento 1 - 1-P FLAGRANTE -
fls. 12/16), verificou tratar-se de cocaína.
O Laudo Definitivo nº 2278/2020-INC/DITEC/PF, do Instituto Nacional de Criminalística, do Departamento de
Polícia Federal, confirmou ser o material apreendido cocaína, apresentando massa líquida (sem embalagens)
de 0,18g (dezoito centigramas) (Processo Relacionado 251-66 - Eventos 52 e 56).
Indene de dúvida é que o material apreendido e submetido à análise trata-se de substância ilícita, capaz de
causar dependência física e psíquica e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 404, de 21
de julho de 2020, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria nº
344/98-SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerada de uso proscrito no Brasil.
Portanto, certa é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, que foi suficientemente
comprovada por meio dos laudos periciais.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:28:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e67f7606
No tocante à autoria, igualmente não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso que no dia do flagrante admitiu que
trazia consigo substância entorpecente dentro de área sujeita à Administração Militar.
Devidamente citado, qualificado e interrogado (Processo Relacionado 251-66 - Evento 41 - Vídeos 3/4) o
Acusado, em síntese, reconheceu como verdadeira a acusação. Esclareceu não querer mais ser militar, após o
falecimento de seu pai. Afirmou ter, diante de sua perda e da impossibilidade de se licenciar antes do término
do período, buscado alternativas para sair da Força Terrestre. Confessou ter convidado um colega para usar a
cocaína, tendo armado a situação com o intuito de ser licenciado. Por fim, alegou que não sabia que a conduta
o conduziria à prisão em flagrante.
Além disso, os depoimentos prestados em Juízo foram uníssonos em confirmar os termos da Denúncia. As
testemunhas arroladas pelo MPM assim se manifestaram quanto ao fato:
O Capitão Ex RAFAEL DE ABREU BICALHO (Processo Relacionado 251-66 - Evento 41 - Vídeos 1/2) declarou, em
resumo, ter o Sargento de Dia o informado que o Plantão da Hora havia visto o Acusado cheirando uma
substância. Esclareceu ter o Réu ficado revoltado após ter sido declarada a sua detenção disciplinar pelo
período de 20 (vinte) dias e, por essa razão, foi determinado que a equipe de serviço o acompanhasse com
mais atenção que o normal. Afirmou ter o Acusado negado, inicialmente, que estivesse usando droga dentro do
quartel, mas aceitou que fosse feita a revista em seu armário. Declarou ter sido encontrado, dentro de uma
carteira, que estava na mochila, um invólucro contendo substância suspeita que, depois, confirmou tratar-se
de cocaína. Afirmou, também, ter o Acusado acompanhado todo o procedimento de revista, sem oposição,
tendo sido visualizados, ainda, resquícios de pó no braço de uma cadeira.
Por sua vez, o Sargento Ex CLAYTON DE LIMA (Processo Relacionado 251-66 - Evento 41 - Vídeos 2/3)
confirmou, em síntese, ter realizado a revista no armário do Acusado, na presença do Capitão BICALHO, do
Sargento PEDRO SANTOS, do Sd RAYHERISSON e do perito que estava fazendo o teste na substância
encontrada na cadeira. Afirmou ter aberto o armário do Réu, no qual localizou uma mochila e, em seguida, a
carteira, com o papelote contendo a substância. Declarou terem, inicialmente, acreditado tratar-se de sal e
açúcar. Entretanto, após ter sido realizado o teste, o próprio Acusado confessou que se tratava de cocaína.
Sendo assim, ao trazer consigo substância entorpecente identificada como cocaína, em lugar sujeito à
Administração Militar, o Acusado praticou o fato típico descrito no art. 290, caput, do Código Penal Militar, não
havendo qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade que possa socorrê-lo.
Ademais, não há dúvida quanto à conduta dolosa do Réu na hipótese dos autos, tendo em vista ter, de maneira
livre e consciente, levado a droga para o interior da Organização, conhecedor de que o fato configura a
infração prevista no art. 290 do CPM.
Outrossim, as condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica,
sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do
perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, guardar substância entorpecente em
área sob administração militar, sabendo tratar-se de cocaína, já se torna condição necessária e suficiente para
a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
Esse contexto afasta a tese trazida pela Defesa quanto à pleiteada aplicação do Princípio da Bagatela
Imprópria, deixando-se de aplicar a pena por razões de política criminal. O referido Princípio somente deve ser
reconhecido quando, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável, deixa-se de aplicar a pena, sob o
fundamento de ter se tornado desnecessária, diante da verificação de alguns requisitos, dentre os quais
podemos citar a ínfima culpabilidade do agente, bem como a ausência de afronta aos princípios da hierarquia e
da disciplina.
Certamente, esta não é a situação dos autos ora em análise. Isso porque, ao adentrar ao quartel portanto
entorpecentes, deliberadamente, com a intenção de fomentar situações que culminariam em sua expulsão das
Forças Armadas, o Acusado afrontou os princípios basilares da hierarquia e da disciplina. Ademais, a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:28:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e67f7606
culpabilidade, bem como o juízo de reprovação social, são altos.
Registre-se que não existe a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários
núcleos, sendo certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à
administração militar é condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Sobre o tema, é firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não empregar o Princípio da
Bagatela Imprópria nos crimes militares ligados ao tráfico, posse ou uso de entorpecente, como se pode inferir
das seguintes ementas que trago à colação:
"EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE DROGA. ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRESENÇA DE DOLO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Descabida a absolvição quando os depoimentos
testemunhais estiverem em harmonia com o descrito na Inicial Acusatória. A confissão do Réu,
que confirmou ter esquecido a substância entorpecente entre os seus pertences ao adentrar no
aquartelamento, aliado aos demais elementos probatórios, impõe a manutenção da
condenação. II - A tese defensiva de ausência de dolo não se ampara nos autos. O simples
esquecimento da posse do entorpecente não o exime da imputabilidade penal. Ainda que o
Acusado não tivesse a intenção de utilizar a droga em local sujeito à Administração Militar, o
fato é que ele a levou para o quartel. O crime é de perigo abstrato e não exige dolo específico
ou efetivo dano ao bem jurídico tutelado. III - Inexiste respaldo para aplicação do
princípio da bagatela imprópria no caso concreto. A imposição da reprimenda é
medida necessária à prevenção geral e especial do crime de posse de entorpecentes
em local sujeito à Administração Castrense, delito extremamente grave e pernicioso
às instituições militares. IV - Recurso desprovido. Decisão unânime." (APELAÇÃO nº
7000125-55.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgado
em 6/8/2020. Publicado no DJe de 20/8/2020). (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 CPM. ENTORPECENTE. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
POLÍCIA JUDICIÁRIA ESTADUAL. PERÍCIA VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DA
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os arts. 48 e
318, ambos do CPPM, não exigem que a prova pericial seja confeccionada pela Polícia Judiciária
Militar, razão pela qual a perícia produzida por Órgão Técnico das Polícias Judiciárias das
Unidades da Federação é válida. 2. O agente do crime previsto no art. 290 do CPM,
impropriamente castrense, pode ser o militar ou o civil. Logo, inexiste a extinção do processo
por falta de condição de prosseguibilidade da ação penal militar, em virtude do licenciamento
do réu das fileiras das Forças Armadas. 3. Preliminares rejeitadas por unanimidade de votos.
4. Está consolidado na jurisprudência deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal
o entendimento de que não se aplicam os Princípios da Insignificância e da
Bagatela Imprópria aos casos subsumidos ao art. 290 do CPM. 5. O Princípio da
Especialidade da norma penal castrense, nos casos relativos ao art. 290 do CPM, afasta a
incidência da Lei nº 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da legislação
comum, ressalvada, a partir do advento da Lei n° 13.491/17, a hipótese de o tipo penal comum
tratar do porte de entorpecentes fora da área sob a Administração Militar. 6. Dada a vedação
contida na parte final do art. 73 do CPM, a pena privativa de liberdade não pode ser fixada
aquém do mínimo legal em razão da incidência isolada de circunstâncias atenuantes. 7. Apelo
conhecido e negado provimento. Decisão unânime." (Apelação nº 7000300-20.2018.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTONIO DE FARIAS. Julgado em 27/2/2019. Publicado no DJe
de 8/3/2019). (Grifo nosso.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:28:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e67f7606
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE nos autos do
Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre Juiz-
Auditor da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente,
o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez.
2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra Dra.
ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:28:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e67f7606
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante
em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é
incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois, independentemente
da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo
é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do
paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância
penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o
dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si
para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por
afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas,
entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição
dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro Dr. AYRES
BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011). (Grifo nosso).
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus
nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Por esses motivos, exclui-se a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria do âmbito penal castrense, uma
vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os
valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de
pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na
disciplina militares.
Ademais, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre
as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida
como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Portanto, a conduta descrita é típica e antijurídica.
A DPU requer, ainda, a aplicação, ao caso concreto, do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por ser especial em face
do art. 290 do CPM. Sobre o tema, temos que é remansosa a jurisprudência do STF no sentido de ser aplicável
o dispositivo penal castrense em detrimento da Lei de Entorpecente - Lei n° 11.343/2006.
Assim, a aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar
se dá pela especialidade da Legislação Castrense.
Esse é o posicionamento dominante do STF. Confira-se:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL
E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve
a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2.
Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos
crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já
ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal
Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:28:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e67f7606
Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se
restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5 . Art. 40, III, da
Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°,
LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290,
do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses
amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob a
modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o pedido." (HC n.º
91356/SP, Segunda Turma, Relatora Ministra Dra. ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008).
(Grifos nossos)
Esse entendimento é corroborado ainda pelo HC nº 104.923/RJ , cujo relator para o Acórdão foi o Ministro
AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA
(julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 28 da referida
Lei de Entorpecentes, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se
aplicaria a legislação comum ou mesmo os tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja signatário
se inexistisse lei específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até
porque o CPM, em seu art. 290, tratou de incriminar a posse de substância entorpecente em área sujeita à
Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no princípio constitucional da soberania, previsto no art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal. Assim, a própria ordem constitucional vigente admite o maior rigor da
legislação penal militar em detrimento da lei ordinária.
Portanto, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Enunciado da Súmula nº 14
que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/2017 teve por objetivo atrair competência para a Justiça Militar da União
de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei. Não se trata, portanto, de "novatio legis in mellius", como pretende a Defesa, que pugna pela
condenação do Réu como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois não se aplicarão leis mais benéficas
aos Acusados em detrimento do Código Penal Militar em vigor.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/2017 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio
CPM, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi revogado em detrimento da lei penal comum.
Assim, em que pese a existência da Lei nº 11.343/2006, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado,
pois é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação da Lei nº 11.343/2006 neste ramo do Poder Judiciário, seja como requer a
Defesa ou o Ministério Público Militar.
Não fica redundante acrescentar que as Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:28:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e67f7606
poderes constitucionais, da lei e da ordem. Admitir o porte e o uso de substâncias ilícitas para militares
portando fuzis seria reconhecer a incapacidade de reação aos fins a que se destinam aquelas instituições.
Por fim, vale dizer que não há inconstitucionalidade do tratamento penal do CPM para a conduta de portar
drogas em local sujeito à Administração Militar. Não há dúvida de que o art. 290 do CPM, bem como todo o
Código Penal e Processual Penal Militar, foram plenamente recepcionados pela Constituição Federal, não
havendo falar em inconstitucionalidade nem em inconvencionalidade da criminalização do uso de drogas por
meio do art. 290 do CPM, como sustenta a Defesa.
No que tange à alegada inconvencionalidade, verifica-se que as mencionadas Convenções de Nova Iorque e de
Viena, embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional
nos termos do § 3°, do art. 5°, da Constituição da República.
Não detêm, pois, status de norma constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de
parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. Em outras palavras, além de não
possuírem envergadura constitucional para neutralizar possível incongruência dos textos infraconstitucionais,
não proíbem a criminalização da posse de droga, seja o agente civil, seja militar. Ou seja, o CPM também não
conflita com as ditas convenções.
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PETIÇÃO COM MANIFESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA PRECLUSA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. RÉU CIVIL. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE. CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI
13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - A
insurgência da Defensoria Pública da União relacionada à 'ausência do Auto de Apreensão',
veiculada em petição extemporânea, restou alcançada pelo instituto da preclusão
consumativa, a teor do previsto no art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Anote-
se, contudo, que o posicionamento consagrado neste Superior Tribunal Militar (STM) indica que
a ausência do referido auto nos cadernos processuais constitui mera irregularidade, contanto
que a condenação seja embasada também em outros elementos de prova, a exemplo da
hipótese em apreço. Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula à caracterização da
materialidade delitiva apta a afastar a sanção penal exarada. Impugnação rejeitada. II - O art.
290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em sintonia
com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das
Forças Armadas. III - Diante da consolidada jurisprudência desta Corte Castrense, a penalização
do porte e uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM,
encontra guarida na Constituição da República. IV - A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar - a atitude do civil ao utilizar
droga em área sujeita à Administração Castrense transparece o escárnio com a autoridade
constituída das Forças Armadas. V - A inaplicabilidade dos Princípios da Insignificância e da
Subsidiariedade deriva do teor da lesão aos objetos jurídicos salvaguardados pelo tipo penal e
pela perfeita adequação típica do fato à norma incriminadora. VI - O porte e o uso de drogas
em área sob a Administração Militar são crimes previstos no art. 290 do CPM, o que afasta a
incidência da Lei 11.343/2006, em face do Princípio da Especialidade e da exclusiva proteção
aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. VII - Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida." (Apelação nº 7000370-66.2020.7.00.0000. Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:28:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e67f7606
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 26/11/2020, Data de
Publicação: 16/12/2020). (Original com Grifos).
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000683-27.2020.7.00.0000, de relatoria da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgado em 3/12/2020); Apelação nº 7000188-
80.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI (julgado em 11/2/2021); e
Apelação nº 7000290-05.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
(julgado em 20/8/2020).
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicarem as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.